Tribunal: TJDFT
Processo: 0002827-39.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002827-39.2015.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADAUTO LUCIO DE MESQUITA, FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA, MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA EMBARGADO: FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA, LEIDIANE DE ALMEIDA SILVA, MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA, SELMA MARIA PEREIRA, ADAUTO LUCIO DE MESQUITA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023 13:16:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador